Tribunal: TJES
Processo: 5037102-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037102-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANUSE DUTRA FONSECA CASTELUBER e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE MULTA. DANO MORAL PROCEDENTE (R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR). JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA POR QUEBRA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037102-60.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: DANUSE DE OLIVEIRA DUTRA FONSECA e ALEXY POSTAY CASTELUBER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE MULTA. DANO MORAL PROCEDENTE (R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR). JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA POR QUEBRA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
NARRAM OS AUTORES QUE A PRIMEIRA REQUERENTE É TITULAR DA LINHA Nº 27 99941-1024 HÁ QUASE VINTE ANOS, INFORMAM QUE O REFERIDO NÚMERO É VINCULADO AO PLANO VIVO CONTROLE, COM UM CUSTO DE R$ 80,99 MENSAIS. EM 18/09/23, TAMBÉM ADERIRAM AO SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL DA RÉ (VIVO FIBRA 300 MBPS ESPECIAL), INTEGRANDO-O AO SEU CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL, QUE PASSOU A TER UM VALOR MENSAL DE R$ 119,99. OCORRE QUE, A PARTIR DE JUNHO/24, COMEÇARAM A ENFRENTAR DIVERSAS INTERRUPÇÕES NO SERVIÇO DE INTERNET (SUSPENSÃO EM 11/06/24, RESTABELECIMENTO EM 12/06/24, SUSPENSÃO ENTRE OS DIAS 13/05/24 A 15/05/24 E DE 27/06/24 A 03/07/24). POR CONTA DISSO, EM 08/07/24, SOLICITARAM À RÉ O CANCELAMENTO DA INTERNET (PROTOCOLO Nº 20240580887004), MOMENTO EM QUE FORAM INFORMADOS DE QUE TERIAM QUE PAGAR A MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CONTAM QUE, APÓS VÁRIAS TRATATIVAS, A RÉ COMUNICOU QUE NÃO APLICARIA A MULTA. NO ENTANTO, A FATURA DO MÊS INCLUIU O VALOR DA MULTA DE R$ 114,75. DESTACAM QUE EM 05/07/24 CONTRATARAM O SERVIÇO OFERECIDO PELA LOGA, QUE FOI INSTALADO EM 08/07/24. A PARTE AUTORA REQUER A DECLARAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO CONTRATO OCORREU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA OPERADORA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 114,75, EM DOBRO, E AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ IMPUGNOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E SUSTENTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA INÉPCIA DA INICIAL E NA IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NO MÉRITO SUSTENTOU A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
DECLARO
a abusividade da multa de permanência aplica em desfavor da requerente DANUSE DUTRA FONSECA CASTELUBER (Nº da Conta: 00001101788727) em razão da rescisão contratual (ID 50174905), de modo que
CONDENO
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 289,50 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), já fixado na modalidade dobrada, com a correção monetária do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (17/09/2024); b)
CONDENO
, ainda, a requerida a pagar a o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral para cada Autor, o qual que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice IPCA e acrescido de juros legais pela Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária que já está incluído na Selic. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DOS RECORRIDOS. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. ALÉM DISSO, REQUER SEJA APLICADA A TAXA LEGAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS, BEM COMO SEJA APLICADO O IPCA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE OS RECORRIDOS FAZEM JUS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RELATIVO À COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POIS BEM. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA À PRIMEIRA REQUERENTE, POR QUEBRA CONTRATUAL, DEVIDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OCORRE QUE RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NO FEITO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
DIGO ISSO, POIS, OS AUTORES COLACIONARAM AOS AUTOS OS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE CONTATO COM A PARTE REQUERIDA - OS QUAIS NÃO SÃO IMPUGNADOS, NEM SEQUER MENCIONADOS POR ESTA - A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, MAS A REQUERIDA NADA FEZ. POR FORÇA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR PARTE DO REQUERENTE, APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGUINDO TAL PRECEITO, NO CASO EM ANÁLISE, TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA PROVAR AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO PEDIDO INICIAL E NA CONTESTAÇÃO ESTAVAM DISPONÍVEIS ÀS PARTES, ASSUMINDO O RISCO EM NÃO PRODUZI-LAS. DESTA FORMA, CABERIA AO RÉU COMPROVAR QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS (ART. 373, INCISO II DO CPC). IMPORTANTE DESTACAR QUE A PARTE RÉ NÃO COLACIONOU AOS AUTOS QUAISQUER ELEMENTOS QUE PUDESSEM AFASTAR AS ALEGAÇÕES DOS AUTORES, NOTADAMENTE TENDO EM VISTA QUE SEQUER EXIBIU OS ÁUDIOS REFERENTES AOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, NEM MESMO TROUXE AOS AUTOS A RESOLUÇÃO DOS REFERIDOS PROTOCOLOS. COM EFEITO, A REQUERIDA POSSUI AMPLO ACESSO ÀS PROVAS E É DETENTORA DOS RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O CORRETO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, TAL COMO PRECEITUA O ART. 14, §3º, I, CDC. AO TECER CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS PELOS FATOS ALEGADOS, SEM CARREAR AOS AUTOS AS PROVAS CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PELAS FALHAS APONTADAS, A RÉ DESCUMPRE COM O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETE. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ao analisar as provas dos autos, verifico que a versão apresentada pela parte autora está correta quanto à falha na prestação de serviços. A afirmativa defensiva acerca da regularidade do serviços encontra objeções no próprio relatório de dados de ID 52328492, que evidencia a instabilidade da conexão da internet, apontando uma sequência de conexão e desconexão ocorridas no mesmo dia (como, por exemplo, na pág. 17/24), bem como a inoperância total entre os dias 28/06/2024 a 01/07/2024 (pág. 25). Além disso, os sucessivos registros de protocolos administrativos também corroboram o pleito autora, pois são instrumentos que demonstram a insatisfação dos consumidores e que carecem de maiores elucidações nos autos pela operadora.”
ADEMAIS, NO QUE DIZ RESPEITO A MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, ENTENDO QUE SE O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO CONFORME O ACORDADO E/OU NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO, O CONSUMIDOR POSSUI O DIREITO DE FINDÁ-LO SEM NENHUM PREJUÍZO ENTRE AS PARTES.
EM OUTROS TERMOS, EMBORA A COBRANÇA SEJA DECORRENTE DA QUEBRA DA FIDELIDADE DOS SERVIÇOS DA RÉ, AO PASSO QUE OS RECORRIDOS TINHAM CIÊNCIA DE TAL SITUAÇÃO QUANDO ASSINOU O CONTRATO, FOI A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA RECORRENTE QUE CULMINOU NA NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, O QUE REPRESENTA UMA QUEBRA CONTRATUAL ANTES MESMO DA INSATISFAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE QUEBRA DO CONTRATO POR PARTE DO RECORRIDO. POR TAL RAZÃO, TENHO QUE, COMO ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELA JUÍZA
A QUO
, A APLICAÇÃO DE MULTA É INDEVIDA, RAZÃO PELA QUAL A CESSAÇÃO DA COBRANÇA É MEDIDA IMPOSITIVA.
DESTA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. TODAVIA, EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO, COM A DEVIDA VÊNIA DA COLEGA MAGISTRADA DE ORIGEM, TENHO QUE TAL CONCLUSÃO MERECE REPARO. A MEU VER, A DEVOLUÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELOS AUTORES, DEVEM SER DEVOLVIDOS
NA SUA FORMA SIMPLES,
VISTO QUE, MUITO EMBORA TENHA-SE CONCLUÍDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO RESTA COMPROVADA A MÁ-FÉ DA MESMA. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA REQUERENTE, ANDOU BEM A COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA BRASIL S/A E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (R$ 144,75) DE FORMA SIMPLES, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito